Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL
1. O Réu não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação, pelo que foram aplicados os efeitos da revelia, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95.
2. É inadmissível que o Réu, após sentença, inove nos fatos alegados, uma vez que viola a dialeticidade recursal; deveria ter apresentado suas alegações e documentos em contestação, impugnando especificamente os fatos narrados em inicial.
3. Diante da presunção de veracidade dos fatos narrados, aliada aos documentos juntados pelo Autor em sua inicial, deve ser mantida a sentença de procedência.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente às custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% da condenação, suspensa a exigibilidade de ambos diante da gratuidade deferida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.